Tribunal: TJDFT
Processo: 0750963-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VERBA PREVIDENCIÁRIA. REQUISITOS DO ART. 833, § 2o, CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença oriundo de ação de despejo cumulada com rescisão contratual e cobrança, que indeferiu o pedido de penhora de percentual do benefício previdenciário percebido pelo executado. A agravante alegou exaurimento de diligências para localização de bens penhoráveis e defendeu a legitimidade da constrição pretendida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade jurídica de penhora de parte dos proventos de natureza previdenciária do devedor, à luz do art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC, para satisfação de dívida de natureza não alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A norma do art. 833, IV, do CPC, garante a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial ou previdenciária, com exceção para dívidas de natureza alimentar ou quando os rendimentos superarem cinquenta salários mínimos mensais, hipótese não verificada nos autos.
4. Inexistem elementos nos autos que evidenciem o valor recebido pelo devedor, mas presume-se, dada a natureza do benefício previdenciário, que não atinge o limite legal para autorização da constrição.
5. A jurisprudência do STJ admite a mitigação excepcional da regra de impenhorabilidade, mas tal entendimento ainda não possui caráter vinculante, pendente de julgamento o Tema 1.230 (ProAfR no REsp 1.894.973/PR).
6. Ausentes os pressupostos legais para mitigação da impenhorabilidade, deve ser mantida a decisão que indeferiu a penhora pretendida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. É inadmissível a penhora de verbas de natureza previdenciária para pagamento de dívida não alimentar quando ausente prova de que os rendimentos mensais do devedor ultrapassam cinquenta salários mínimos, nos termos do art. 833, §2o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 833, inc. IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.230 (ProAfR no REsp 1.894.973/PR); TJDFT, Acórdãos 1990740 e 1984522.